Tribunal: TJSP
Processo: 0001503-55.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tribunal do Júri – Homicídio qualificado tentado - Recurso Ministerial e da Defesa – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROVIDO. Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos, em consonância com o princípio da Soberania dos Veredictos. Alegação de erro ou injustiça na decisão – INADMISSIBILDIADE. Qualificadoras

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tribunal do Júri – Homicídio qualificado tentado - Recurso Ministerial e da Defesa – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROVIDO. Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos, em consonância com o princípio da Soberania dos Veredictos. Alegação de erro ou injustiça na decisão – INADMISSIBILDIADE. Qualificadoras devidamente quesitadas e com substrato probatório nos autos. Desclassificação para o delito de lesão corporal grave afastada. Pena-base redimensionada e manutenção da redução da tentativa tendo em vista o "iter criminis" percorrido em quase toda a sua integralidade – Atos executórios. Manutenção do regime inicial fechado.

Recurso Ministerial improvido e o da Defesa parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0001503-55.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é
apelante/apelado
ROGERIO
FELICIANO
DO
NASCIMENTO,
é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso interposto pelo Representante do Ministério Público, e deram parcial
provimento ao recurso interposto por Rogerio Feliciano do Nascimento, para
reduzir sua pena para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a r. Sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
Apelação Criminal no 0001503-55.2018.8.26.0542
Comarca de Osasco - Vara do Júri/Execuções Criminais
Apelante/Apelado: Rogerio Feliciano do Nascimento
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL
Tribunal do Júri

Homicídio qualificado tentado - Recurso Ministerial e
da
Defesa

ALEGAÇÃO
DE
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS
AUTOS
IMPROVIDO. Autoria e materialidade
devidamente evidenciada nos autos, em consonância
com o princípio da Soberania dos Veredictos.
Alegação de erro ou injustiça na decisão

INADMISSIBILDIADE. Qualificadoras devidamente
quesitadas e com substrato probatório nos autos.
Desclassificação para o delito de lesão corporal
grave
afastada.
Pena-base
redimensionada
e
manutenção da redução da tentativa tendo em vista o
“iter criminis” percorrido em quase toda a sua
integralidade
Atos executórios. Manutenção do
regime inicial fechado.
Recurso Ministerial improvido e o da Defesa
parcialmente provido.

VISTOS.

1 Trata-se de apelação interposta pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
Representante do Ministério Público e por Rogerio
Feliciano do Nascimento, contra a r. Sentença de
fls.682/685, que condenou Rogerio pela prática do crime
tipificado no artigo 121, parágrafo 2o, incisos I, III e IV, c.c.
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, às penas de 15
(quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado; e o absolveu da prática do delito
previsto no artigo 330, do Código Penal, nos termos do que
dispõe o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a r. Decisão, o
Representante do Ministério Público apresentou razões de
Apelação e requereu o reconhecimento no erro e injustiça na
aplicação de pena, com o consequente aumento da pena na
primeira e segunda fases (fls.701/724).

A r. Defesa requer a anulação do
julgamento, diante da decisão do Conselho de Sentença
restar manifestamente contrário a prova dos autos.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito de
lesão corporal de natureza grave; o afastamento das
qualificadoras e a redução da pena em maior fração pelo
reconhecimento da tentativa (fls.726/762).

Após o oferecimento das respectivas
contrarrazões (fls.764/767
Defesa e fls.770/788

Ministério Público), a Douta Procuradoria de Justiça, em r.
Parecer, pronunciou-se pelo provimento do apelo interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
pelo Representante do Parquet e pelo improvimento do
recurso da r. Defesa (fls.811/815).

Este, em síntese, é o relatório.

2 Conforme se depreende dos autos que,
no dia 03 de julho de 2018, por volta de 21h13, na
residência localizada na Rua Goiânia, no 13, Bairro
Rochdale,
na
Cidade
e
Comarca
de
Osasco,
o
Apelante/apelado
ROGERIO
FELICIANO
DO
NASCIMENTO, imbuído de ânimo homicida, por motivo
fútil, valendo-se de meio cruel, utilizando-se de recurso que
dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da
condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar),
tentou matar Kathleen Caroline Lima de Souza (17 anos de
idade), mediante arma branca faca.

Consta também, que poucos instantes após
o ocorrido, ROGERIO, desobedeceu a ordem ilegal de
parada, emanada pelos policiais militares Cleiton Francisco
da Silva e Bruno Ribeiro Correia, empreendendo fuga.

Conforme se apurou, ROGÉRIO manteve
um relacionamento conjugal com Jucylene Lima de Souza,
mãe de Kathleen, por dezesseis anos, sendo certo que
durante esse período o acusado sempre foi muito ciumento e
agressivo. Quando dos fatos, Jucylene já estava separada de
ROGÉRIO, mas este não se conformava com o rompimento
da relação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO

Ademais, apurou-se que pouco antes do
ocorrido, ROGÉRIO viu uma foto em um site de
relacionamento social da internet, em que Jucylene aparecia
com um rapaz de nome Rafael. Assim, no dia e hora do fato,
ROGÉRIO se deslocou para a residência de Jucylene, a fim
de tirar satisfações em relação a esta pessoa.

Lá chegando, se deparou com sua enteada
Kathleen e passou a questioná-la sobre a pessoa de Rafael,
já que a genitora não se encontrava em casa. Em dado
momento, o acusado se dirigiu até a cozinha, onde apanhou
uma faca, e retornou para a sala, segurando a vítima pelos
cabelos e exigindo que a mesma lhe dissesse quem era
Rafael, alegando que Kathleen estaria acobertando o
relacionamento entre tal pessoa e Jucylene. Em seguida,
ROGÉRIO deu um passo para trás, dando a entender que
iria deixar a residência e, repentinamente, regressou,
desferindo um golpe de faca nas costas da ofendida, com
evidente intento homicida. Após, tentou dar outro golpe de
faca em suas costas, mas a vítima se virou, e foi atingida em
seu braço. Kathleen, mesmo ensanguentada, conseguiu se
desvencilhar de ROGÉRIO e correr em direção à rua,
momento em que foi socorrida por uma guarnição policial
que passava pelo local. ROGÉRIO, por sua vez, seguiu-a
para esfaqueá-la novamente, no entanto, desviou a sua
direção ao se deparar com a referida viatura.

O crime de homicídio apenas não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente,
uma vez que a vítima foi prontamente socorrida pelos
policiais e encaminhada para o Pronto Socorro Rochdalle,
onde foi eficazmente medicada. Ainda, ROGÉRIO apenas
não desferiu outras facadas na vítima, uma vez que se
deparou com a viatura policial, e cessou sua perseguição à
mesma, por temer ser preso em flagrante.

Após o ataque contra a vida de Kathleen,
ROGÉRIO regressou para o local dos fatos, para resgatar
seu veículo. Assim, os familiares da vítima repassaram essa
informação aos Policiais militares, que para lá se dirigiram e
se depararam com o acusado, evadindo-se em um veículo
Kombi.

Ato contínuo, os policiais passaram a
segui-lo e a determinar sua parada, todavia, ROGÉRIO se
negava a atender às ordens dos policiais. Durante a fuga, já
n Rua Osvaldo Nascimento, o réu abandonou seu veículo e
passou a empreender fuga a pé, tendo sido capturado
quando se encontrava no cruzamento da Av. Onix com a
Av. Presidente Médice, na Cidade de Osasco.

O móvel do crime contra a vida de
Kathleen é fútil, uma vez que ROGÉRIO tentou matá-la
pelo simples fato de que a mesma não lhe forneceu
informações acerca do possível novo namorado de sua mãe.
O móvel do crime, assim, é banal e patentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
desproporcional frente ao resultado visado.

O agente, em sua conduta, se valeu de
meio cruel, uma vez que, desejando impingir-lhe grande
sofrimento, desferiu dois profundos golpes de faca em
Kathleen, atingindo-a em suas costas e braços, e a ferindo
gravemente. Ainda, a vítima passou por demasiadas agonia,
aflição e angústia, uma vez que, enquanto fugia de seu
algoz, perdeu grande quantidade de sangue.

Ademais, ROGÉRIO lançou mão de
recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista
que, após fingir que deixaria a residência, dando um passo
para trás, regressou e, de modo inesperado e inopinado,
atacou a ofendida pelas costas, desferindo uma primeira
facada, sem que ela pudesse oferecer qualquer reação. Em
seguida, ainda tentou desferir uma segunda facada em suas
costas, atingindo-a em seu braço.

É evidente, ainda, que o crime foi
praticado contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino, uma vez que envolveu violência doméstica e
familiar, considerando que Kathleen era enteada de
ROGÉRIO, e conviveu com o mesmo durante todo o
período em que este se relacionou com sua mãe, ou seja,
dezesseis anos.
A denúncia foi oferecida aos 12 de julho
de 2018 (fls.01/04), e recebida em 17 de julho de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
(fl.153).

O recorrente/recorrido ofereceu Defesa
Prévia (fls.165/166).

O recorrente/recorrido foi pronunciado
pela infração ao artigo 121, parágrafo 2o, incisos II, III, IV e
V, e parágrafo 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal, nos termos da Lei no 11.340/06, e
artigo 330, do Código Penal para submissão a julgamento
pelo Tribunal do Júri (fls.399/405).
Submetido a julgamento em 29 de agosto
de 2019, ocasião em que os Srs. Jurados condenaram o
Apelante/apelado conforme acima descrito (fls.682/685).
Inconteste que a materialidade delitiva
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em
flagrante (fls.06/07); boletim de ocorrência (fls.15/19);
laudo de exame de corpo de delito (fls.245/246 e
fls.341/342); laudo do local dos fatos (fls.250/253), bem
como pela prova oral produzida em Juízo e em Plenário.
Interrogado
em
Plenário
(audiência
realizada pelo sistema audiovisual), o Apelante/apelado
negou os fatos descritos na inicial acusatória. Não se recorda
da vítima ter se cortado na região das costas. De fato
machucou a vítima no braço. Desceu para ajudar a vítima,
mas a polícia chegou e fugiu. Sempre tratou a vítima como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
uma filha. Dormia na casa mesmo após a separação de fato
com a mãe da vítima, mas esta começou a se relacionar com
outra pessoa e algumas pessoas da igreja que frequentavam
começaram a falar a respeito, motivo pelo qual chegou do
trabalho e foi “interroga-la” (sic).
A
vítima
foi
ouvida
em
Plenário
(audiência realizada pelo sistema audiovisual), afirmou que
o réu chegou em casa alterado e perguntou aonde estava a
sua mãe. Não sabia e diante de sua negativa, o
recorrente/recorrido foi até a cozinha pegou uma faca,
retornou ao quarto em que a depoente estava e colocou a
faca em seu pescoço. Ele a soltou, continuou indagando
sobre a localização de sua genitora, retornou e a esfaqueou
na região da costela e no braço. Correu em direção à rua e
no exato momento passava uma viatura policial com a
sirene apagada. A polícia a acudiu. A depoente ficou com
sequelas no braço devido a gravidade do corte no braço. Em
outra oportunidade foi agredida pelo recorrente/recorrente,
que lançou uma caneca de porcelana em sua direção.
A testemunha Jucylene Lima de Souza,
ouvida em Plenário (audiência realizada pelo sistema
audiovisual),
afirmou
que
foi
casada
com
o
recorrente/recorrido por 10 (dez) anos e genitora da vítima.
Estava separada do réu de fato por 06 (seis) meses. No dia
dos fatos estava no médico, mas a vítima ligou e escutou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
discussão. Apanhou muitas vezes do réu e chegou a levar
um tiro dele. Tem uma bala alojada no joelho.
A testemunha Rhanniery Lima dos Santos,
ouvido em Plenário (audiência realizada pelo sistema
audiovisual), afirmou que é tio da vítima e presenciou os
fatos
descritos
na
denúncia.
Afirmou
que
o
recorrente/recorrido chegou na casa e perguntou à vítima
quem era a pessoa de Rafael (atual marido de sua irmã).
Diante da negativa da vítima o Apelante/apelado pegou o
celular para mostrar a foto de Rafael. A faca pegou no braço
da vítima que correu. Desconhece a outra cicatriz da vítima.
Deu outra versão na Delegacia de Polícia a pedido de
Jucylene Lima de Souza, sua irmã e genitora da vítima.
Nunca viu o recorrente/recorrido batendo em sua irmã. A
entrada do Apelante/apelado na residência era permitida,
pois ele ia buscar os filhos para ir ao colégio. Tem medo do
atual companheiro da sua irmã, a pessoa de Rafael.
Perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Osasco,
o
Conselho
de
Sentença
reconheceu
a
responsabilidade do Apelante, assim sendo, ele foi
condenado.

A presença das qualificadoras também
foram bem reconhecidas pelos Senhores Jurados (motivo
fútil; emprego de meio cruel e emprego que dificultou a
defesa da vítima).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO

Neste sentido:

"As qualificadoras só podem ser excluídas
quando,
de
forma
incontroversa,
mostrarem-se
absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos
autos, sob pena de invadir a competência constitucional do
Tribunal do Júri" (HC 39573/CE; Min. Gilson Dipp; Quinta
Turma; DJ 21.11.2005).

Ademais, o que há nos autos são duas
versões, uma a do Apelante, e uma outra, a de que o mesmo
teria agido com animus necandi.
Como é sabido, podem os jurados optar
por uma das versões, o que não configura julgamento
contrário às provas dos autos.

O conjunto probatório é suficientemente
robusto para ensejar a decisão do Conselho de Sentença,
não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos
autos.
A jurisprudência deixa assente:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL
DO
JÚRI
-
ALEGAÇÃO
DE
MANIFESTA
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELA
UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE IMPOSSIBILITOU A
DEFESA DA VÍTIMA - EXISTÊNCIA DE PROVAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
CAPAZES DE SUSTENTAR A DECISÃO DOS JURADOS
E DE AFASTAR A TESE DEFENSIVA DE NEGATIVA DA
AUTORIA
-
VEREDICTO
DO
CONSELHO
DE
SENTENÇA INTOCÁVEL NESTA SEDE - Havendo nos
autos prova capaz de justificar a opção dos jurados, mesmo
que haja outros indícios em sentido contrário, não é lícito
ao Tribunal de Justiça anular o julgamento do Conselho de
Sentença por contrariedade à prova dos autos, sob pena de
violar a sua soberana competência constitucionalmente
garantida.” (TJSC. ApCrim. 2006.007833-1. Rel.: Des.
Torres Marques. DJ 28.04.2006) (grifo nosso).

Assim, fica evidenciado que, diferente do
que sustenta a r. Defesa do acusado, os Jurados não
decidiram em afronta às provas dos autos. Eles ouviram as
versões, conheceram o contraditório e formaram seu
convencimento. Não caberia, em sede de apelação, reformar
o que decidiram os Jurados se o processo transcorreu sem
nulidades, havendo amplo direito de defesa e exposição do
contraditório.

A soberania do Tribunal do Júri é
afirmada pela jurisprudência, vejamos:

“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS.
TESES
DEFENSIVAS QUE ENCONTRAM CERTO APOIO NOS
AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ORDEM
CONCEDIDA. Não há que se falar em decisão
manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados,
diante de duas teses que sobressaem do conjunto
probatório, optam por uma delas, exercitando, assim, a sua
soberania, nos termos do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
c, da Constituição da República. 2. Ordem concedida para
anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (Apelação Criminal n.o 1.003.386.3/5)
e restabelecer a sentença de primeiro grau”. (HC
134742/SPHABEAS CORPUS 2009/0077106-0
Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA julg.
20/09/2011 - DJe 03/10/2011).

“TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO.
APELO DA DEFESA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO
PACIENTE.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE
ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO
PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. 1. Interposto recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o
fundamento desta ter sido manifestamente contrária à
prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a
realização de um juízo de constatação acerca da existência
ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos
jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se
admitindo a cassação do veredicto caso este seja
flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova
capazes de sustentá-lo. 2. Existindo duas versões
amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos,
deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no
exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas.
Precedentes. 3. No caso dos autos, a Corte de origem, ao
negar provimento à apelação interposta pelo paciente,
acentuou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri
somente poderia ser anulada se estivesse em total
dissonância com o conjunto probatório produzido durante
a instrução criminal, o que não se verificaria na espécie,
pois os jurados teriam julgado de acordo com as provas
apresentadas,
que
comprovariam
a
autoria
e
a
materialidade dos crimes pelos quais o paciente foi
condenado”.
(HC
175993/RJ
HABEAS
CORPUS
2010/0107137-5 Rel. Ministro JORGE MUSSI julg.
06/09/2011- DJe 21/09/2011) (g.n).

Portanto, diante de tão contundentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
elementos, vale notar que a opção do Júri encontra respaldo
na prova produzida, qual seja, a condenação do acusado
pela prática de homicídio qualificado tentado, de modo que
sua desclassificação para o delito de lesão corporal de
natureza grave não encontra guarida, assim como ofende o
princípio da soberania dos veredictos.

Passo à análise das penas.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada
em 20 (vinte) anos reclusão, tendo em vista a prática do
delito de homicídio em sua forma qualificada.

Não vislumbro o erro na aplicação da
pena conforme pleiteia o Representante do Ministério
Público, uma vez que de fato a pena-base deve ser
aumentada, mas sua fração acima da que foi fixada além de
não encontrar fundamento fere a razoabilidade, tendo em
vista a conduta e a fundamentação exigida para tanto.

A prática do delito é grave, com
consequências nefastas, mas a aplicação de uma maior
fração do que a estabelecida por este Relator não se mostra
equilibrada e sem fundamento.
Verifico que atende ao princípio da
suficiência o aumento da pena-base pelas agravantes,
entretanto, na fração de 1/3 (um terço), o que perfaz a pena
em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO

Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência (Autos no 0017595-76.2011.8.26.0309

fl.232), mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto), o
que perfaz a pena em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de
reclusão.

Na terceira e última fase, tendo em vista o
iter criminis percorrido em quase sua totalidade, já na fase
externa da execução, de rigor a redução da pena na fração
mínima estabelecida, qual seja, de 1/3 (um terço), o que
perfaz a pena em 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10
(dez) dias de reclusão.

Preserva-se o regime inicial fechado para
o desconto da pena privativa de liberdade, desde o início,
por duas razões principais: a uma porque foi determinado
de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33,
parágrafo 3o, do Código Penal e, a outra porque o crime de
homicídio qualificado não se sujeita a regime mais brando,
pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da
violência e da intranquilidade social, observado, ainda, o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 2o, da Lei n° 8.072/90,
com a redação dada pela Lei n° 11.464/07.

3 - Ante o exposto, nego provimento ao
recurso interposto pelo Representante do Ministério
Público, e dou parcial provimento ao recurso interposto por
Rogerio Feliciano do Nascimento, para reduzir sua pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 35.218
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001503-55.2018.8.26.0542
OSASCO
para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais,
a r. Sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR